Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUCÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO EXECUÇÃO. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO SUPERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

1. O Provimento no 54/2021, da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor fosse igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).2. Não há de se falar em arquivamento da execução fiscal se o valor da dívida consolidada atualizada é superior à limitação prevista. 3. Agravo de instrumento provido.